Tribunal: TJSP
Processo: 2194294-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Tema da nulidade que prevalece nos termos do voto do relator sorteado - Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores bloqueados em conta da executada – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV e X do CPC, não admitindo constrição, mesmo que parcial – O egrégio STJ

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Tema da nulidade que prevalece nos termos do voto do relator sorteado - Decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores bloqueados em conta da executada – Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV e X do CPC, não admitindo constrição, mesmo que parcial – O egrégio STJ já se manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.